Tribunal: STJ
Processo: 0004158-44.2017.8.16.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2196268 - PR(2025/0040015-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: A C DO N
EMBARGANTE
: C S
EMBARGANTE
: M G
EMBARGANTE
: E G P
EMBARGANTE
: E G
EMBARGANTE
: G R S
EMBARGANTE
: H G
EMBARGANTE
: I S
EMBARGANTE
: I DA S
EMBARGANTE
: J G
EMBARGANTE
: J S DA S
EMBARGANTE
: M S
EMBARGANTE
: M N
EMBARGANTE
: N S
EMBARGANTE
: O S F
EMBARGANTE
: O S
EMBARGANTE
: R S K
EMBARGANTE
: R S
EMBARGANTE
: S M
EMBARGANTE
: S G
EMBARGANTE
: V G
EMBARGADO
: ELZIRA KERVALD HACCOURT
ADVOGADOS
: MOACIR LUIZ GUSSO - PR011592
CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
POLLYANE CELI GUSSO - PR060933
INTERES.
: E G
INTERES.
: I S
INTERES.
: V G
ADVOGADO
: IRINEU JUNIOR BOLZAN - PR045323
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55100561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 862c32fb-8e0d-4896-b349-3cf7d254ff67

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ por fundamento
constitucional suficiente e ausência de interposição de recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissões quanto à
individualização do fundamento constitucional autônomo e suficiente, à origem da
ausência de recurso extraordinário e seus efeitos na aplicação da Súmula n. 126 do
STJ, ao enfrentamento dos arts. 1.521, IV, e 1.723, §1o, do Código Civil e do art. 2
o do Decreto-
inclusive quanto ao dissídio da alínea c; (ii) saber
Lei n. 3.200/1941,
se há obscuridade e contradição sobre a coexistência e a suficiência dos
fundamentos constitucional e infraconstitucional e o papel do parâmetro
constitucional no resultado; e (iii) saber se houve erro de premissa acerca da
inexistência de recurso extraordinário, com pedido de vista para juntada de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão acerca do fundamento constitucional, pois o acórdão
embargado explicitou a suficiência do fundamento adotado e a ausência de recurso
extraordinário, aplicando a Súmula n. 126 do STJ.
5. Inexiste omissão sobre a origem da premissa de ausência de recurso
extraordinário, porque a decisão afirmou tal ausência e os embargos não se
prestam à produção de prova nova nem à reapreciação da matéria.
6. Não há omissão quanto ao enfrentamento da legislação federal invocada, já que
a Súmula n. 126 do STJ obsta o conhecimento do recurso especial e afasta o exame
das teses federais, inclusive quanto ao dissídio da alínea c.
7. Não se configura obscuridade ou contradição, pois a razão de decidir está clara
ao indicar a suficiência do fundamento constitucional e a consequência processual
do óbice sumular.
8. Não há erro de premissa sobre a inexistência de recurso extraordinário, uma vez
consignada a ausência de interposição e não demonstrada, nos autos, a sua
incorreção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“Inexiste omissão, obscuridade ou contradição quando a
Tese de julgamento:
decisão aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.”
Documento eletrônico VDA55100561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 862c32fb-8e0d-4896-b349-3cf7d254ff67

CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 1.025, 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.521 IV, 1.723, § 1o; Decreto-
o;
o,
Lei n. 3.200/1941, art. 2
CF/1988, art. 5
II.

n. 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 862c32fb-8e0d-4896-b349-3cf7d254ff67

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2196268 - PR(2025/0040015-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: A C DO N
EMBARGANTE
: C S
EMBARGANTE
: M G
EMBARGANTE
: E G P
EMBARGANTE
: E G
EMBARGANTE
: G R S
EMBARGANTE
: H G
EMBARGANTE
: I S
EMBARGANTE
: I DA S
EMBARGANTE
: J G
EMBARGANTE
: J S DA S
EMBARGANTE
: M S
EMBARGANTE
: M N
EMBARGANTE
: N S
EMBARGANTE
: O S F
EMBARGANTE
: O S
EMBARGANTE
: R S K
EMBARGANTE
: R S
EMBARGANTE
: S M
EMBARGANTE
: S G
EMBARGANTE
: V G
EMBARGADO
: ELZIRA KERVALD HACCOURT
ADVOGADOS
: MOACIR LUIZ GUSSO - PR011592
CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
POLLYANE CELI GUSSO - PR060933
INTERES.
: E G
INTERES.
: I S
INTERES.
: V G
ADVOGADO
: IRINEU JUNIOR BOLZAN - PR045323
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54001174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: d1f573d3-1452-461a-9c29-365d8b0c09e2

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ por fundamento
constitucional suficiente e ausência de interposição de recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissões quanto à
individualização do fundamento constitucional autônomo e suficiente, à origem da
ausência de recurso extraordinário e seus efeitos na aplicação da Súmula n. 126 do
STJ, ao enfrentamento dos arts. 1.521, IV, e 1.723, §1o, do Código Civil e do art. 2
o do Decreto-
inclusive quanto ao dissídio da alínea c; (ii) saber
Lei n. 3.200/1941,
se há obscuridade e contradição sobre a coexistência e a suficiência dos
fundamentos constitucional e infraconstitucional e o papel do parâmetro
constitucional no resultado; e (iii) saber se houve erro de premissa acerca da
inexistência de recurso extraordinário, com pedido de vista para juntada de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão acerca do fundamento constitucional, pois o acórdão
embargado explicitou a suficiência do fundamento adotado e a ausência de recurso
extraordinário, aplicando a Súmula n. 126 do STJ.
5. Inexiste omissão sobre a origem da premissa de ausência de recurso
extraordinário, porque a decisão afirmou tal ausência e os embargos não se
prestam à produção de prova nova nem à reapreciação da matéria.
6. Não há omissão quanto ao enfrentamento da legislação federal invocada, já que
a Súmula n. 126 do STJ obsta o conhecimento do recurso especial e afasta o exame
das teses federais, inclusive quanto ao dissídio da alínea c.
7. Não se configura obscuridade ou contradição, pois a razão de decidir está clara
ao indicar a suficiência do fundamento constitucional e a consequência processual
do óbice sumular.
8. Não há erro de premissa sobre a inexistência de recurso extraordinário, uma vez
consignada a ausência de interposição e não demonstrada, nos autos, a sua
incorreção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“Inexiste omissão, obscuridade ou contradição quando a
Tese de julgamento:
decisão aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.”
Documento eletrônico VDA54001174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: d1f573d3-1452-461a-9c29-365d8b0c09e2

CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 1.025, 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.521 IV, 1.723, § 1o; Decreto-
o;
o,
Lei n. 3.200/1941, art. 2
CF/1988, art. 5
II.

n. 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
RELATÓRIO
A. C. DO N. e OUTROS opõem embargos de declaração ao acórdão de
fls. 874-883, que, em recurso especial interposto contra acórdão do TJPR em ação
de reconhecimento de união estável
, aplicou a Súmula n. 126 do STJ,
post mortem
por entender haver fundamento constitucional suficiente não impugnado por
recurso extraordinário, e concluiu pelo não conhecimento do recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 875-876):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE
PARENTES
COLATERAIS.
IMPEDIMENTOS
MATRIMONIAIS.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que reconheceu a união estável post mortem entre parentes colaterais de
terceiro grau, reformando sentença de improcedência baseada em impedimento legal
para casamento entre colaterais.
2. O acórdão recorrido considerou a possibilidade de reconhecimento da união
estável com base em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de
união estável entre parentes colaterais de terceiro grau, desconsiderando os
impedimentos legais para casamento previstos no Código Civil.
4. A questão também envolve a análise da aplicação da Súmula n. 126 do STJ, em
razão da ausência de interposição de recurso extraordinário para impugnar
fundamento constitucional suficiente para manter o acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A união estável foi reconhecida com base em fundamento constitucional
suficiente à manutenção do julgado.
6. A ausência de recurso extraordinário impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 126 do STJ, que estabelece a inadmissibilidade do recurso
especial quando o acórdão recorrido se baseia em fundamentos constitucionais e
infraconstitucionais, qualquer deles suficiente para a manutenção de suas conclusões.
Documento eletrônico VDA54001174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: d1f573d3-1452-461a-9c29-365d8b0c09e2

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de interposição de recurso extraordinário para
impugnar fundamento constitucional suficiente para manter o acórdão recorrido
obsta o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 126 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC,
IV; CC,
§1o; Decreto-
art. 1.521,
art. 1.723,
o;
o, II.
Lei no 3.200/1941, art. 2
CF/1988, art. 5

Em suas razões, a embargante aponta que há omissões quanto: à
individualização do dispositivo constitucional tido por autônomo e suficiente e
explicitação de sua independência em relação à legislação federal; à origem
documental e delimitação da premissa fática de ausência de interposição de
recurso extraordinário e seus efeitos na incidência da Súmula n. 126 do STJ; e ao
enfrentamento da legislação federal invocada (arts. 1.521, IV, e 1.723, § 1o, do
Código Civil e 2o do Decreto-
, inclusive quanto ao dissídio da
Lei n. 3.200/1941)
alínea c.
Alega também que há obscuridade e contradição em relação: à
coexistência de fundamentos constitucional e infraconstitucional sem distinção
entre ratio decidendi e obiter dictum; à afirmação de suficiência de ambos os
fundamentos sem demonstrar a autonomia lógica do fundamento constitucional; e
à hierarquia e papel do parâmetro constitucional (bloqueio, preferência ou critério
interpretativo) no resultado.
Afirma que há erro de premissa quanto à suposta inexistência de recurso
extraordinário na origem, requerendo, inclusive, vista para juntada de prova (art.
1.023, § 2o, do Código de Processo Civil).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração (art.
1.022 do Código de Processo Civil), com efeitos infringentes para afastar a
Súmula n. 126 do STJ e conhecer do recurso especial; subsidiariamente, o
suprimento das omissões e esclarecimentos, além do prequestionamento (art. 1.025
do Código de Processo Civil).
Documento eletrônico VDA54001174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: d1f573d3-1452-461a-9c29-365d8b0c09e2

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 898).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissões, obscuridades, contradições e erro de
premissa na aplicação da Súmula n. 126 do STJ, sem evidenciar vício integrativo
no acórdão.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
individualização do fundamento constitucional tido por autônomo e suficiente não
foi especificada. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 878-882, destaquei):

O relator de origem fundamentou sua conclusão na interpretação de
normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram, em última
Confira-se (fls. 757-759):
análise, o reconhecimento da união estável.

Com efeito, levando em conta a preocupação do legislador ao estabelecer a
proibição do casamento entre colaterais, qual seja, a preservação da integridade
física e mental da prole (no caso inexistente), e considerando ainda que, em se
tratando de união estável, o sucesso do pleito declaratório depende da efetiva
demonstração da verdade a respeito da vida vivida entre as partes, entendo que não
pode ser mantida a conclusão monocrática, que decidiu pela improcedência da
pretensão deduzida, unicamente por vislumbrar um impeditivo legal, em tese.
Com a devida vênia, o entendimento adotado pela sentença recorrida, foi
, conforme se infere dos
de há muito superado pela jurisprudência pátria
excertos jurisprudenciais a seguir transcritos:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. UNIÃO
ESTÁVEL. PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL COMBINADA
COM
PROVAS
MATERIAIS
E
TESTEMUNHAIS.
CONVIVÊNCIA
DEMONSTRADA. SOBRINHA. IMPEDIMENTO AFASTADO. AUSÊNCIA DE
PROLE. DECRETO-
1. A justificação judicial, por ser
LEI 3200/1941.
procedimento de jurisdição voluntária, não induz coisa julgada e suas conclusões
Documento eletrônico VDA54001174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: d1f573d3-1452-461a-9c29-365d8b0c09e2

podem ser contestadas, pois é vedado ao juiz pronunciar-se a respeito do mérito, da
prova colhida, limitando-se o julgador a verificar se foram cumpridas as
formalidades legais. Precedentes. 2. Havendo comprovação irrefutável da união
estável entre a autora e o de cujus, a proteção do Estado é prerrogativa da
parte supérstite, vez que a relação é de notória natureza familiar, a teor do que
dispõem o
da CF e o
o da
3. O impedimento ao
art. 226
art. 1
Lei no 9.278/96.
casamento de colaterais até o terceiro grau foi mitigado pelo Decreto
admitindo procedimento de justificação judicial no qual os
3.200/1941,
nubentes deveriam ser submetidos à pericia médica que atestasse a
compatibilidade genética, afastando a possibilidade de geração de prole
saudável. 4. Ainda que a parte autora e o falecido militar, colaterais de 3o grau,
não tenham se submetido aos exames previstos no Decreto-
a
Lei 3200/1941,
ausência de geração de filhos permitiria o casamento e, via de consequência, o
5. Apelação a que se nega provimento.
presente reconhecimento da união estável.
Remessa oficial parcialmente provida. (TRF-1 - AC: 00023227520074013300,
Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA,
Data de Julgamento:
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
04/07/2012,
09/11/2012)
"CASAMENTO AVUNCULAR. IMPEDIMENTO. DECRETO-LEI 3200/41.
MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO DA PROLE. Ação declaratória de nulidade de
casamento, ajuizada pelo apelante através da qual alegou ter vivido em união estável
homoafetiva com o falecido marido da ré que, por seu turno, era sobrinha do de
cujus. Requereu, em razão disso, a declaração de nulidade do casamento por
infringência de impedimento legal. A existência de união homoafetiva entre o autor
e o falecido não guarda relação com o pleito contido neste processo, na medida em
que este se trata de ação de nulidade de casamento. A possibilidade de casamento
avuncular é descrita pelo
o e regulamentada pelo
o, do Decreto-
art. 1
art. 2
Tal norma foi editada com o precípuo propósito de proteger a prole,
Lei 3200/41.
advinda do casamento, de possível malformação genética, afastando-se a
possibilidade de defeitos eugênicos dos eventuais descendentes. Assim, diante da
constatação de que a ré havia se submetido à histerectomia total antes da boda, a
apresentação dos atestados tornou-se despicienda. Recurso desprovido, nos termos
do voto do Desembargador Relator." (TJ-RJ - APL: 00129926320118190208 RIO
DE JANEIRO MEIER REGIONAL 1 VARA DE FAMILIA, Relator: RICARDO
RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento:
DÉCIMA QUINTA
15/01/2013,
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18 /01/2013)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST
MORTEM.
PARENTES
COLATERAIS.
TIO
E
SOBRINHA.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA
SENTENÇA.
ENFRENTAMENTO
DO
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1.723
I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. 1. Caso em que a autora busca o
ART. 333,
reconhecimento do relacionamento estável alegadamente mantido com seu tio,
parente colateral de terceiro grau. 2. Apesar da vedação prevista no § 1o do
Documento eletrônico VDA54001174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: d1f573d3-1452-461a-9c29-365d8b0c09e2

cumulado com o inciso IV do
ambos do CC, possível, com
art. 1.723,
art. 1521,
base na exceção prevista no
o do Decreto-Lei no.
(aplicável, por
art. 2
3.200/41
analogia, à união estável), o processamento da ação para enfrentamento do mérito.
3. Desconstituição da sentença, que extinguiu o feito com fundamento na
impossibilidade jurídica da pretensão deduzida. 4. Estando a causa madura para
julgamento, possível o enfrentamento do mérito, na forma do
§§ 1o e 3o, do
art. 515,
CPC. 5. Para o reconhecimento de união estável é necessária a demonstração
robusta de seus elementos caracterizadores essenciais, quais sejam, a publicidade, a
continuidade, a estabilidade e o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do
Código Civil), do que não se desincumbiu a autora, que não comprovou que o
relacionamento mantido com o falecido foi pautado nesses pressupostos. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (Apelação
Cível No 70065416034, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:...
Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em
. (TJ-RS - AC: 70065416034
26/11/2015)
RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento:
Oitava
26/11/2015,
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/12/2015)
Muito antes, ainda no ano de 2003, pioneira no enfrentamento das
questões mais delicadas do Direito de Família e Sucessões, a Desa. Maria
Berenice Dias explanou que a possibilidade de reconhecimento de união estável
entre colaterais, independeria da verificação dos impedimentos para o
casamento, porque essa verificação não é prevista na Constituição Federal
[grifei]. Confira-se:
como requisito para a ocorrência de união estável
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
PARENTES
COLATERAIS. TIO E SOBRINHA. Cabível o reconhecimento de união estável
entre parentes colaterais, uma vez cumpridos os requisitos exigidos pela
Constituição Federal, independentemente dos impedimentos legais previstos
REQUISITOS. CARACTERIZAÇÃO.
para o casamento e para a união estável.
A prova produzida não demonstra a existência de união estável, comprometimento
mútuo ou projetos comuns de vida, sendo da autora o ônus de demonstrar os fatos
constitutivos do direito alegado, conforme dispõe o
do CPC.
art. 333, inciso I,
Somente os vínculos afetivos que geram entrelaçamentos de vidas podem ser
reconhecidos como entidade familiar e ingressam no mundo jurídico, possibilitando
a extração de efeitos no âmbito do direito. Afastada a preliminar do apelado, apelo
desprovido. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível, No 70006562763, Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado
em: 27-08-2003). [grifei]
Extrai-se desse voto importantíssimo posicionamento, com relevo para a
análise do caso sob o prisma dos requisitos fixados na Constituição Federal
para a união estável, os quais não incluem os impedimentos legais para o
:
casamento, estes, somente previstos na Lei Civil
[...]
De primeiro, afasto a preliminar argüida, porque tenho a união estável como
uma realidade fática prevista pelo ordenamento jurídico. Assim, uma vez presentes
os requisitos legais exigidos pela Constituição Federal, impõe-se o seu
Documento eletrônico VDA54001174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: d1f573d3-1452-461a-9c29-365d8b0c09e2

reconhecimento, atribuindo a esta união todos os efeitos que dela decorrem e
inerentes a este instituto jurídico, independentemente dos impedimentos legais
previstos para a realização do matrimônio e, atualmente, também observados
para a caracterização da união estável, mas que não são exigidos pela Carta
Magna (art. 1723, §1o, do vigente Código Civil).
[...]
Na mesma toada, Stolze Gagliano e Pamplona Filho ensinam que a restrição
ao casamento entre parentes de terceiro grau, "visa, especialmente à preservação da
integridade física e mental da prole em face (Novo Curso de Direito Civil) do
surgimento de possíveis doenças recessivas decorrentes da proximidade parental" :
direito de família. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2022. v. 6. p. 220).
Voltando-se ao caso em mesa, segundo se dessume das alegações da inicial e
da apelação, quando passaram a morar juntos (1994), a autora E. K. H tinha 44 anos
de idade e o companheiro L. G tinha 67 anos: ambos tinham filhos dos seus
casamentos anteriores e não tinham intenção de ter filhos em comum
Essa situação já é suficiente para tornar despicienda a exigência do exame
previsto no Decreto-lei no.
pois sua precípua finalidade seria a de evitar
3.200/41,
riscos à futura prole.
Portanto, como foi o único fundamento para a improcedência dos pedidos da
autora, a reforma da sentença é o que se impõe.

Do excerto acima, extrai-se, com suficiente nitidez, que, ao reconhecer a
união estável postulada nos autos, o voto condutor de origem adotou como razões
de decidir tanto fundamento de natureza infraconstitucional quando
constitucional, ambos individualmente aptos à manutenção do julgado.
Contudo, a parte vencida, ora recorrente, deixou de combater o fundamento
constitucional mediante o competente recurso extraordinário.
Dessa forma, a ausência de interposição de recurso extraordinário para
impugnar fundamento constitucional suficiente para manter o entendimento do
acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, diante da incidência da
Súmula n. 126 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a inadmissão do recurso
especial decorreu da suficiência do fundamento constitucional e da ausência de
recurso extraordinário. A razão decisória foi explicitada e é clara quanto ao óbice
aplicado, não se configurando omissão integrativa a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à origem da premissa de
ausência de recurso extraordinário, não há como acolher os embargos, pois a
premissa foi afirmada e utilizada como razão do óbice, e os embargos não se
Documento eletrônico VDA54001174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: d1f573d3-1452-461a-9c29-365d8b0c09e2

prestam à reapreciação do tema nem à produção de prova nova sobre fato não
demonstrado nos autos.
No que se refere à alegada omissão quanto ao enfrentamento da
legislação federal (arts. 1.521, IV, e 1.723, § 1o, do Código Civil e 2o do Decreto-
, no acórdão embargado, a questão foi afastada pela incidência
Lei n. 3.200/1941)
da Súmula n. 126 do STJ, ante a suficiência do fundamento constitucional e a
ausência de recurso extraordinário. Concluiu-se, nesse julgamento, que o óbice
impede o conhecimento do recurso especial, razão pela qual não houve exame de
mérito federal. Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante busca superar o óbice processual já fundamentado.
Sustenta que há obscuridade e contradição sobre a coexistência de
fundamentos constitucional e infraconstitucional e a necessidade de distinção entre
ratio decidendi e obiter dictum. No tocante à aplicação do óbice, o acórdão foi
direto ao afirmar a suficiência do fundamento constitucional e a ausência de
recurso extraordinário, aplicando a Súmula n. 126 do STJ e não conhecendo do
recurso, conforme trecho já transcrito.
Não há contradição interna nem ponto obscuro na razão de decidir; o
acórdão é claro ao indicar o impedimento processual e sua consequência.
No que se refere ao alegado erro de premissa sobre a inexistência de
recurso extraordinário, a questão foi expressamente afirmada como ausência de
interposição, premissa suficiente para o óbice aplicado. Inexiste, portanto, o
alegado vício, pois o acórdão consignou a premissa e os embargantes não
demonstraram, nos autos, a sua incorreção.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA54001174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: d1f573d3-1452-461a-9c29-365d8b0c09e2

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54001174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: d1f573d3-1452-461a-9c29-365d8b0c09e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.196.268 / PR
Número Registro: 2025/0040015-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041584420178160079 00060348720248160079 60348720248160079
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A C DO N
RECORRENTE : C S
RECORRENTE : M G
RECORRENTE : E G P
RECORRENTE : E G
RECORRENTE : E G
RECORRENTE : G R S
RECORRENTE : H G
RECORRENTE : I S
RECORRENTE : I S
RECORRENTE : I DA S
RECORRENTE : J G
RECORRENTE : J S DA S
RECORRENTE : M S
RECORRENTE : M N
RECORRENTE : N S
RECORRENTE : O S F
Documento eletrônico VDA55076833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:19
Código de Controle do Documento: 6e69f976-85c3-4e62-aa3f-9828cd1af7d3

RECORRENTE : O S
RECORRENTE : R S K
RECORRENTE : R S
RECORRENTE : S M
RECORRENTE : S G
RECORRENTE : V G
RECORRENTE : V G
ADVOGADO
: IRINEU JUNIOR BOLZAN - PR045323
RECORRIDO
: ELZIRA KERVALD HACCOURT
ADVOGADOS
: MOACIR LUIZ GUSSO - PR011592
CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
POLLYANE CELI GUSSO - PR060933
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A C DO N
EMBARGANTE : C S
EMBARGANTE : M G
EMBARGANTE : E G P
EMBARGANTE : E G
EMBARGANTE : G R S
EMBARGANTE : H G
EMBARGANTE : I S
EMBARGANTE : I DA S
EMBARGANTE : J G
EMBARGANTE : J S DA S
EMBARGANTE : M S
EMBARGANTE : M N
EMBARGANTE : N S
EMBARGANTE : O S F
EMBARGANTE : O S
EMBARGANTE : R S K
EMBARGANTE : R S
EMBARGANTE : S M
EMBARGANTE : S G
EMBARGANTE : V G
Documento eletrônico VDA55076833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:19
Código de Controle do Documento: 6e69f976-85c3-4e62-aa3f-9828cd1af7d3

EMBARGADO : ELZIRA KERVALD HACCOURT
ADVOGADOS
: MOACIR LUIZ GUSSO - PR011592
CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
POLLYANE CELI GUSSO - PR060933
INTERES.
: E G
INTERES.
: I S
INTERES.
: V G
ADVOGADO
: IRINEU JUNIOR BOLZAN - PR045323
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:19
Código de Controle do Documento: 6e69f976-85c3-4e62-aa3f-9828cd1af7d3